Tribunal: TJDFT
Processo: 0729429-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729429-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUNICIPIO DE POXOREO AGRAVADO: M. E. G. J. REPRESENTANTE LEGAL: BRUNA VIEIRA GUIMARAES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, proferida no processo n.o 01000951-49.2023.8.11.0014. Aparentemente, houve equívoco na distribuição do presente recurso, pois o agravo de instrumento foi interposto em face de decisão proferida pela Segunda Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, órgão integrante do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso– TJMT. Posto isto, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para esclarecer a questão, no prazo de 05 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador